Tribunal: STF
Processo: AI 670317
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO 
   STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 
   INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O acórdão recorrido decidiu 
   a questão com base na legislação infraconstitucional. A afronta à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Para se chegar 
   à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, 
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório 
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do 
   STF.
III - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição,
   quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente 
   fundamentado.
IV - Agravo regimental improvido.